Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA). CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. PREVALÊNCIA DA CAUSA DE MAIOR AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos o concurso de pessoas na prática do crime, incabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

2. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena” (Acórdão 1155887).

3. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

4. Recurso conhecido e desprovido.